Tribunal: TJBA
Processo: 8006804-22.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006804-22.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: L. M. U. C. e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA MIRANDA UZEL COSTA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO. PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente impugnação apresentada pela executada para reconhecer excesso de execução e reduzir o montante das astreintes de R$ 85.000,00 para R$ 20.000,00, em razão de alegado descumprimento de obrigação de fazer consistente na autorização/reembolso para aquisição da vacina “IMMUNOTECH”. O agravante sustenta que a redução esvazia a finalidade coercitiva da multa diária anteriormente fixada em R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória fixada em decisão judicial homologatória pode ser revista na fase de cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se a redução das astreintes de R$ 85.000,00 para R$ 20.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As astreintes possuem natureza coercitiva e instrumental, destinando-se a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, sem finalidade reparatória, compensatória ou punitiva autônoma.

4.
O art. 537, §1º, do CPC autoriza a modificação do valor ou da periodicidade da multa coercitiva, de ofício ou a requerimento da parte, quando a penalidade se revelar excessiva ou insuficiente.

5. A decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada material nem se sujeita à preclusão, sendo possível sua revisão a qualquer tempo, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 706.

6. A manutenção integral da multa acumulada em R$ 85.000,00 revela-se manifestamente desproporcional em relação à obrigação principal, correspondente a valor superior a quatro vezes o atribuído à causa originária.

7.
A preservação de multa excessiva desnatura a finalidade coercitiva das astreintes e favorece enriquecimento sem causa do exequente, em afronta ao art. 884 do Código Civil e aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade.

8.
O descumprimento da obrigação decorreu de falhas administrativas e gerenciais da operadora de saúde, sem demonstração de comportamento deliberadamente recalcitrante ou atentatório à autoridade judicial.

9.
A redução das astreintes para R$ 20.000,00 preserva o caráter coercitivo e pedagógico da penalidade, sanciona adequadamente a desídia administrativa e evita onerosidade excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
: 1. A multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo na fase de cumprimento de sentença, por não se sujeitar à coisa julgada material nem à preclusão. 2. O magistrado pode reduzir o montante das astreintes quando o valor acumulado se mostrar excessivo ou desproporcional em relação à obrigação principal. 3. A vedação ao enriquecimento sem causa impõe o controle judicial da proporcionalidade das astreintes. 4. A redução da multa coercitiva deve preservar sua função pedagógica e coercitiva sem impor onerosidade excessiva ao devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único, 523, §1º, e 537, §1º. CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.333.988/SP, Tema 706, recursos repetitivos. TJ-BA, AI nº 8004665-73.2021.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Quarta Câmara Cível, publ. 15.09.2021. TJ-BA, Apelação nº 0005134-30.2012.8.05.0080, Rel. Desª Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 27.08.2024, publ. 27.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

nº
8006804-22.2026.8.05.0000
em que figuram como Agravante
L. M. U. C.,
representado por sua genitora Adriana Miranda Uzel Costa,

e Agravada
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07